Tribunal: TJSP
Processo: 2067217-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas iniciais, concedendo o prazo de 15 dias para o recolhimento, sob pena de extinção, sem nova intimação. Inconformismo. Presunção "juris tantum" de veracidade da declaração de pobreza, confirmada pela prova dos autos. Ausência de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas iniciais, concedendo o prazo de 15 dias para o recolhimento, sob pena de extinção, sem nova intimação. Inconformismo. Presunção "juris tantum" de veracidade da declaração de pobreza, confirmada pela prova dos autos. Ausência de sinais exteriores de riqueza. Concessão do benefício. Decisão reformada. Recurso provido.